Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS Númerodo processo: 0703473-73.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HORUS TELECOMUNICACOES LTDA em face de ENERFIX MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e de Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de cobrança (n. 0756691-47.2025.8.07.0001), declarou, de ofício, a incompetência territorial. Confira-se a decisão agravada: Em adendo à decisão de ID 259504450, elucido que a parte requerente ajuizou 97 ações no TJDFT no intervalo entre 1o de outubro e 16 de dezembro de 2025. Dessas, 73 foram distribuídas na Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. A fim de melhor entender o fenômeno processual, foram analisados 80 processos distribuídos entre 1o/10/2025 e 19/11/2025. As notas fiscais emitidas nos autos referem-se às filiais de Goiânia, Rio Verde/GO, Fortaleza/CE e Palmas/TO, relacionadas a negócios realizados naquelas localidades. De fato, os requeridos dos processos em questão residem no estado de Goiás e Tocantins, no mais das vezes na mesma localidade das filiais envolvidas. Nos poucos processos em que consta instrumento de protesto de outra unidade da federação que indique, de fato, intimação do devedor por edital, não se elucida qual das hipóteses do art. 15 da Lei 9.492/97 foi aplicado, ou seja, se de fato o requerido se encontra em local desconhecido. Em somente oito processos (0705573-02.2025.8.07.0011, 0705157-34.2025.8.07.0011, 0705239-65.2025.8.07.0011, 0705158-19.2025.8.07.0011, 0705710-81.2025.8.07.0011, 0705738-49.2025.8.07.0011, 0705763-62.2025.8.07.0011 e 0705551-41.2025.8.07.0011) a nota fiscal foi emitida no Distrito Federal, com devedores residentes em Varginha/MG, Recife/PE, Sarandi/PR, Valparaíso de Goiás/GO, e Goiânia/GO, locais em que também foi realizado o protesto. Ainda, em somente dezessete processos a nota fiscal foi emitida no Distrito Federal com devedor localizado nesta unidade federativa, na qual se lavrou o protesto. Exemplificativamente, nos autos n. 0716059-61.2025.8.07.0006, devedor residente em Sobradinho, onde o feito foi distribuído. Nesse caso, a despeito de o protesto ter recebido intimação editalícia por ter sido “frustrada a tentativa de intimação pessoal, feita por meio de AR, não pagou, nem disse o motivo da recusa”, o exequente optou por distribuir a ação no domicílio do devedor, por se tratar de local da competência do TJDFT. Por sua vez, nos autos 0759515-76.2025.8.07.0001, ainda que o protesto tenha tido intimação editalícia (“CERTIFICO que intimei o devedor na forma da Lei, conforme edital publicado no portal www.jornaldoprotestodf.com.br em 03/11/2022 após frustrada a tentativa de intimação pessoal”, ID 255838974), o foro escolhido foi o do devedor, Brasília, o que se repete nos autos 0759520-98.2025.8.07.0001 e 0761928-62.2025.8.07.0001. Igualmente, nos autos 0717605-45.2025.8.07.0009 o devedor residiria em Samambaia, tendo sido o juízo de distribuição da inicial (e não o do domicílio do autor), apesar de constar em ID 254364735 , p. 11 , que o devedor “foi intimado(a) a pagar mediante de edital publicado no portal www.jornaldoprotestodf.com.br em 07/03/2025, e afixado na sede da serventia, tendo em vista a tentativa frustrada da intimação pessoal”, idêntica situação dos autos 0718961-75.2025.8.07.0009. Os autos 0735190-31.2025.8.07.0003 foram distribuídos em Ceilândia, domicílio do devedor, mesmo com protesto por edital “após frustrada a tentativa de intimação pessoal” (ID 255293367, p.5), fato também ocorrido nos autos 0735850-25.2025.8.07.0003 e nos autos 0709671-12.2025.8.07.0017, referentes ao Riacho Fundo, e 0728613-25.2025.8.07.0007, de Taguatinga . Por sua vez, nos autos 0723682-37.2025.8.07.0020 a distribuição se deu, também, no domicílio do devedor, Águas Claras/DF; enquanto nos autos 0758227-93.2025.8.07.0001, 0758411-49.2025.8.07.0001, 0759849-13.2025.8.07.0001, 0715427-41.2025.8.07.0004, 0716841-68.2025.8.07.0006 a distribuição se deu em Brasília, Gama e Sobradinho, pela mesma razão. Seriam os únicos 17 casos, no universo dos 80 analisados, em que o devedor reside e o protesto foi realizado no Distrito Federal. Ou seja, o requerente escolhe qual regra de competência utiliza a depender de poder ou não se utilizar da estrutura deste Tribunal. Se o devedor, a despeito de ter sido intimado do protesto por edital, residir no Distrito Federal, vale-se o autor do foro do domicílio do devedor; se não, alega desconhecer o domicílio do devedor e distribui na Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, mesmo tendo sido detectados dentre estes somente oito processos em que a nota fiscal foi emitida no Núcleo Bandeirante, e nenhum em que o devedor residisse ou tivesse sido protestado no Distrito Federal. Cabe ressaltar que, somente no mês de outubro de 2025, a requerente distribuiu nesta unidade jurisdicional 53 demandas, correspondendo a mais de 18% da distribuição daquele mês. Em consulta realizada no portal Consulta de Pessoas do CNJ, constam 420 processos distribuídos pela requerente na Justiça Estadual, sendo somente 65 no TJGO, local em que situada a filial com maior atividade e grande maioria dos devedores e protestos. Em todo o ano de 2025, foram somente 22 processos distribuídos no TJGO, incluindo carta precatória e agravo de instrumento. Dos 22 incidentes distribuídos no TJGO em 2025, 16 são datados de dezembro de 2025, após este juízo passar a exigir fundamentação para apresentação do pedido neste local, retratando que, de fato, era possível e cabível ao requerente se valer da justiça goiana, tendo optado pelo TJDFT até encontrar resistência simplesmente por seu comodismo, tendência a resultado mais rápido e custas menores. No TJTO, localidade com segunda maior incidência de vendas, nenhum processo foi ajuizado pela requerida no presente ano, conforme consulta no sistema. Convém ressaltar que, para além da agilidade esperada do TJDFT em razão dos consecutivos Selos Diamantes conquistados nos últimos anos – demonstrando a excelência do serviço prestado –, o presente tribunal também apresenta custas sobremaneira inferiores às do TJGO, TJTO e TJCE, aos quais deveriam estar sendo encaminhadas as demandas da requerente, conforme indica a Nota Técnica 11/2023 CIJDF: Por oportuno, a Recomendação CNJ 159/2024 considera que “os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo”. Dentre os comportamentos do Anexo A encontra-se “ajuizamento de ações em comarcas distintas do domicílio da parte autora, da parte ré ou do local do fato controvertido”, o que reiteradamente ocorre nos processos da autora, a qual, como indicado, opta por distribuir a ação em seu domicílio a fim de evitar demandar em outros tribunais que não o TJDFT, a despeito de os negócios terem sido praticados em outra unidade da federação, com nota fiscal emitida no local, geralmente mesmo local de domicílio do devedor e do protesto, sem qualquer relação com a unidade mantida no Núcleo Bandeirante. Trata-se, assim, de abuso do direito quanto à indicação do foro, de modo a lesar o princípio do juiz natural, o que não se pode admitir exclusivamente em razão da natureza relativa da competência envolvida. A respeito, convém elucidar que na análise da admissibilidade do Agravo de Instrumento 0750685-27.2025.8.07.0000, interposto em desfavor de decisão deste juízo nos autos 0736056-45.2025.8.07.0001, apontou a eminente Desembargadora Relatora que: “Como regra, o foro do lugar da praça do pagamento é o competente para a cobrança judicial da duplicata, inteligência do artigo 17 da Lei Federal 5474/1968. A parte autora/agravante tem domicílio no Núcleo Bandeirante/DF (matriz), com filiais em Goiânia/GO, Rio Verde/GO, Palmas/TO, Brasília/DF e Fortaleza/CE, conforme consta no Contrato/Estatuto de ID 242326308 na origem. No entanto, a duplicata foi protestada em Águas Lindas/GO, praça do pagamento e domicílio da ré/agravada também em Águas Lindas/GO (Notas Fiscais e Instrumentos de Protesto – IDs 242326314, 242326315, 242326316, 242326317 na origem). Assim, inviável desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “( ) tratando-se de duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos”, o que justifica a declinação da competência (ID 253529017 na origem). No ponto, destaco: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA – EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. ‘O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1o/10/2015). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO . COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART . 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art . 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1 . Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3 . O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida . (TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Nesse contexto, considerando que, nos presentes autos, as notas fiscais foram emitidas pela filial de Goiânia/GO (ID 254323524), para entrega de bens em endereço de pessoa jurídica com situação cadastral ativa na Receita Federal, em Aparecida de Goiânia, local do protesto de ID 254323530, e com espeque nos artigos 2o e 3o da Recomendação CNJ 159/2024, constatada a prática reiterada de escolha injustificada do foro em lesão ao princípio do juiz natural, reitero a incompetência deste juízo para processamento da demanda. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o agravo de instrumento é cabível pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; 2) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ; 3) o domicílio do Agravado é incerto ou desconhecido, permitindo o ajuizamento no foro do Autor nos termos do art. 46, §2o, do CPC. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela força da Súmula 33/STJ, pelos arts. 64 e 337, II, do CPC, e pelo art. 46, §2o, do CPC, que amparam a manutenção da demanda no foro do Autor. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imediata remessa dos autos para Aparecida de Goiânia/GO, o que tornaria inútil o provimento recursal e poderia levar a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar o prosseguimento da ação de cobrança no Juízo do Núcleo Bandeirante/DF. É o relatório. Decido. O recurso é cabível. A hipótese, por tratar de discussão a respeito de competência, cuja urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, autoriza a mitigação da regra posta no art. 1.015 do CPC, de acordo com o entendimento adotado no Tema n. 988 do STJ. É também tempestivo, de acordo com a regra dos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Os mesmos requisitos devem ser atendidos para a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 300 do CPC. Inicialmente, não reconheço a probabilidade do direito alegado, pois apesar de se tratar de competência territorial, de natureza relativa, é dado ao julgador declinar da competência de ofício quando observada a escolha aleatória do foro. Isso porque a circunstância, além de violar o princípio do juiz natural, fere a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e seu compromisso constitucional de atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. Nesse sentido, o §5o do art. 63 do CPC autoriza o juiz a declinar da competência de ofício, diante do ajuizamento de ação em juízo aleatório, ou seja, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico objeto da lide. Assim, à míngua de maiores elementos, assiste razão ao juízo de origem ao declinar da competência, em face da natureza jurídica da demanda, relativa à execução de título extrajudicial, e ante a ausência de liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado na Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio da parte devedora. Sabe-se que o enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Por tal razão, não reconheço a probabilidade jurídica de êxito do recurso. No entanto, verifico a presença de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem seja encaminhado ao foro de Aparecida de Goiânia/GO, antes do julgamento do presente recurso. Portanto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília,5 de fevereiro de 2026. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador